Tribunal: STF
Processo: ARE 1334760
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, do qual se extrai da ementa a seguinte passagem:
    “ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGO DE ATIVIDADE POLUIDORA. DESMATAMENTO. BIOMA MATA ATLÂNTICA. REGULARIDADE DA FISCALIZAÇÃO. DIVISÃO INTERNA DE ATRIBUIÇÕES. ÁREA LIMÍTROFE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL POSTERIOR À FISCALIZAÇÃO. IRREGULARIDADE. REVELIA. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
    [...]”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A partes recorrente alega violação ao art. 5º, LIII, da CF. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 
    No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2021
    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
    Relator